Tribunal: STF
Processo: HC 249618
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO E VALORAÇÃO COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.